Tribunal: STF
Processo: Rcl 42005
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, contra decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Interno no REsp 1.773.926/SP.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada ofende a autoridade desta Corte, consubstanciada na ADI 2.332/DF.
    Relata que ajuizou ação de desapropriação na origem, na qual foi determinado pagamento de indenização no valor R$ 22.647.822,00 (vinte e dois milhões, seiscentos e quarenta e sete mil, oitocentos e vinte e dois reais), referente ao imóvel expropriado, incidindo juros compensatórios de 6% ao ano, sobre a diferença entre o valor depositado em juízo e a indenização fixada.
    Opostos embargos de declaração, a sentença restou retificada para elevar os juros compensatórios à razão de 12% ao ano, percentual mantido pela 8ª Câmara de Direito Público do TJSP, quando do julgamento do recurso de apelação interposto.
    Narra ainda que:
    “Em 29 de novembro de 2013 a Reclamante interpôs recurso especial e extraordinário em face do v. acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, por entender que a não consideração de todos os depósitos por ela realizados na base de cálculo dos juros compensatórios afronta a Constituição Federal, bem como a legislação federal. 
    (...)
    O I. Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu ambos os recursos especiais e inadmitiu o recurso extraordinário da Reclamante, sob o argumento de que o conhecimento da matéria demandaria o exame de matéria infraconstitucional. 
    Em razão da interposição de agravo em recurso extraordinário pela Reclamante, os autos foram primeiramente remetidos a este Supremo Tribunal Federal. 
    Tendo em vista que o v. acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo estava alinhado ao, à época, entendimento deste E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a medida cautelar da ADI-MC 2.332/DF, o I. Ministro Relator Alexandre de Moraes negou seguimento ao agravo em recurso extraordinário, em decisão monocrática.
    Interposto agravo interno em face da r. decisão monocrática, a Primeira Turma desta E. Suprema Corte houve por bem negar-lhe provimento, ‘pois o agravo interno não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os óbices apontados.’. 
    Com o trânsito em julgado do v. acórdão, os autos foram baixados deste E. Supremo Tribunal Federal ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo em 24 de novembro de 2017, sendo que, apenas em 03 de outubro de 2018 os autos foram remetidos para o C. Superior Tribunal de Justiça para julgamento dos recursos especiais. 
    Neste ínterim, em 28/05/2018 foi publicada a ata do julgamento de mérito que acolheu parcialmente a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2.332/DF. Os Nobres Ministros desse Colendo Supremo Tribunal decidiram que: ‘É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação’.” (eDOC 1, p. 4-5)
    Remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a reclamante afirma que restou mantido o percentual dos juros compensatórios no patamar de 12%, percentual diverso do fixado e consolidado no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF.
    Diante disso, assevera que “ao julgar o recurso especial da Reclamante o C. Superior Tribunal de Justiça deveria aplicar a tese de jurisprudência fixada pelo E. Supremo Tribunal Federal, mesmo não existindo pedido expresso neste sentido. Ademais, quando da interposição do agravo interno em face da decisão monocrática que julgou improcedente o seu recurso especial, a Reclamante trouxe no seu bojo exatamente a questão do julgamento da ADI e pleiteou a sua aplicabilidade para reduzir a taxa dos juros compensatórios de 12% para 6% a.a.”. (eDOC 1, p. 17)
    Requer assim a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a sua cassação para que seja determinado “o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, nos termos dos artigos 991 e 992 do Código de Processo Civil e artigos 161 e 162 do RISTF, com a adequação do julgamento do recurso especial pelo C. STJ”. (eDOC 1, p. 20)
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pela reclamante.
    No caso, sustenta-se violação ao decidido por esta Corte no julgamento da ADI 2.332/DF.
    Sobre o tema, cumpre esclarecer que, nos autos da referida ADI, o Plenário do STF, liminarmente, suspendeu a eficácia da expressão “de até seis por cento ao ano”, do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/1941, introduzida pela Medida Provisória 1.577/97 (DJ 2.4.2014). Assim, aplicava-se a capitalização, nos termos da Súmula 618 do STF, segundo a qual “na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”.
    Não obstante, sobreveio o julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, no qual esta Corte reconheceu a constitucionalidade do art. 15-A, caput, do DL 3.365/1941, que estabelece o percentual de juros compensatórios em 6% ao ano para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme se denota da ementa do julgado:
    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.’ “(ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2019)
    Dessa forma, esta Corte reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem, conforme previsto no art. 15-A do DL 3.365/1941, superando o teor da Súmula 618 do STF.
    Nesse sentido, o referido percentual de capitalização deve ser adotado, pelo tempo cabível, a partir de 11.6.1997, em virtude da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF.
    No entanto, no caso em apreço, o Tribunal reclamado proferiu acórdão consoante a seguinte ementa:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. II. A decisão ora agravada negou provimento ao Recurso Especial, pela conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ e pela incidência da Súmula 69/STJ. III. O Agravo interno, porém, não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1º, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 608.466/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2018; AgRg no AREsp 830.965/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe de 13/05/2016; AgInt no AREsp 860.148/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2016; AgRg no AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2016; AgRg no AREsp 575.696/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/05/2016. IV. Agravo interno não conhecido”. (eDOC 8)
    A Corte reclamada, na oportunidade, não conheceu do agravo interno interposto contra decisão que manteve o acórdão proferido pelo TJSP, no qual restou fixado o pagamento de juros compensatórios em 12% ao ano. Confira-se, pois, a ementa desse julgado:
    “APELAÇÃO - DESAPROPRIAÇÃO DIRETA - UTILIDADE PÚBLICA - Terreno com benfeitorias e empresa instalada em funcionamento - Sentença de procedência, com adoção do laudo oficial - Apelos de ambas as partes - SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. Inaplicabilidade do regime de precatórios e de reexame necessário - JUSTA INDENIZAÇÃO - Laudo oficial com parâmetros razoáveis e racionais. Laudo adotado - JUROS COMPENSATÓRIOS. Cabimento. 12% ao ano. Perda antecipada da posse de imóvel passível de exploração econômica. Base de cálculo: diferença entre 80% do valor inicial ofertado, aí compreendidos os depósitos inicial e complementar, e a indenização fixada em sentença (ADI 2.332-3 MC) - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Base de cálculo: diferença entre valor da indenização fixada e o da oferta inicial, aí compreendidos os valores dos depósitos inicial e complementar, cumulados com os juros moratórios e compensatórios - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Apelo dos réus provido parcialmente para adequar a base de cálculo dos juros compensatórios e incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios os juros moratórios e compensatórios. Apelo do autor provido parcialmente para incluir na base de cálculo dos honorários advocatícios o depósito complementar". (eDOC 5, p. 740)
    Saliente-se que o ato reclamado foi proferido em data posterior à decisão tomada no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, a qual, como já mencionado, detém eficácia erga omnes e efeito vinculante, porquanto proferida no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade.
     Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário”. (ARE 1.031.810 AgR-ED-ED, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18.11.2019)
    Assim, num primeiro juízo, parece-me que o Tribunal reclamado, contrariou a decisão proferida nos autos da ADI 2.332/DF, na qual se reconheceu a constitucionalidade do percentual de juros compensatórios no patamar fixo de 6% ao ano (0,5% ao mês) para remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse de seu bem.
    Nesse sentido, trago os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 34.116, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 16.4.2019; Rcl 36.439-MC, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3.9.2019; e RE 1.132.504-ED, de minha relatoria, DJe 13.4.2020.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 1.773.926/SP, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada. (art. 989, I, NCPC)
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Publique-se. 
    Brasília, 4 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente